Tribunal: TJSP
Processo: 1005433-51.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte rodoviário de carga – Mercadorias avariadas – Responsabilidade civil objetiva – Excludentes de responsabilidade não comprovadas – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005433-51.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante GBF
TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS
LTDA
ME,
é
apelado
FERRONORTE
INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005433-51.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43441 hb
2
VOTO No: 43441
APEL. No: 1005433-51.2015.8.26.0451
COMARCA: Piracicaba (3a V. Cìv.)
APTE.: GBF Transportes Rodoviários Ltda. Me (A)
APDA.: Ferronorte Industrial Ltda. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte rodoviário de
carga
Mercadorias avariadas
Responsabilidade civil
objetiva Excludentes de responsabilidade não comprovadas
Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança (transporte
rodoviário de cargas gerador de dívida no valor de R$17.245,64, fls.
01/08 e 21/33) intentada por GBF Transportes Rodoviários Ltda. Me
em face de Ferronorte Industrial Ltda., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 205/209, de relatório a este integrado, condenando a
vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor causa (R$17.245,64, fls. 08)
atualizado.
Apelou a autora em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) o serviço de transporte foi prestado e, tal como
contratado, deve ser pago, (2) “no ato da contratação do transportador
(apelante) a embarcadora (apelada) deixou de promover o check-list
(verificação dos principais itens do veículo que iria lhe prestar o
serviço - itens de segurança, documentação e componentes para
amarração e enlonamento da carga - ou se o fez, não foi da forma
adequada). Do contrário, a embarcadora (apelada) teria constatado os
problemas no assoalho do semi-reboque e também em sua lona e teria
negado o carregamento, evitando, assim, problemas e prejuízos para as
partes. Isso porque aquele tipo de mercadoria não poderia sofrer
molhadura, o que não foi mencionado até o momento em que o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005433-51.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43441 hb
3
da apelante chegou ao destinatário” (fls. 213), (3) o carregamento do
veículo foi feito por funcionário da apelada e o condutor do transporte
não teve qualquer contado com a mercadoria embarcada, (4) a
negligência da ré exclui a responsabilidade objetiva da autora em
relação aos danos ocasionados na carga transportada, (5) a ré não
informou a autora que a carga não poderia sofrer molhadura tampouco
realizou o check-list do veículo transportador a fim de averiguar “que o
veículo não estava apto para aquele tipo de transporte” (fls. 241), (6) “a
apelante possuía contrato de seguro, todavia, o mesmo foi negado pela
seguradora pois essa entendeu que a culpa não fora do transportador”
(fls. 214), (7) chuvas caracterizam força maior excludente de
responsabilidade, (8) a ré, na qualidade de remetente da carga, deve ser
responsabilizada pelos danos noticiados, nos termos dos arts. 743 a
756 do Código Civil e (9) a ação deve ser julgada procedente (fls.
211/218).
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 219/220).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência do
pedido inicial indenizatório ante a responsabilidade objetiva da apelante
pelos danos causados à carga transportada.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005433-51.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43441 hb
4
recursais.
“Sabe-se que a responsabilidade do transportador é
objetiva e a regra geral é de que este responde integralmente pelos
danos causados às mercadorias, assumindo a obrigação de entregá-las
em perfeitas condições no destino contratado, sendo risco inerente à
sua atividade empresarial. Assim, se a embalagem que acondicionava
os equipamentos era inadequada para o transporte dos mesmos ou fora
mal acondicionada, deveria a ré se recusar a transportá-la e não, após o
fatídico evento, tentar se eximir de sua falha a pretexto deste fato.
Conforme mencionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código Civil Comentado, Ed. RT, 4a edição, pág. 550: '2.
Mercadorias inadequadas para o transporte: o transportador pode
recusar-se a receber mercadorias deterioradas, ou que não vierem
acompanhadas dos documentos indispensáveis ao seu trânsito, ou que
não estiverem devidamente acondicionadas ou embaladas ou, ainda,
que possam danificar outras ou o próprio veículo em que devam ser
conduzidas (Gomes, Contratos, p. 343)'.
(...)
Assim, se o motorista do caminhão da autora
aceitou o recebimento da carga a ser transportada sem qualquer
ressalva verificada no documento de conhecimento de transporte,
importa que houve a aceitação do risco de seu acondicionamento
inadequado e o fato alegado de que, por questões de procedimento
interno e de segurança, não permite a ré que o motorista acompanhe de
perto o carregamento e o acondicionamento da carga no caminhão, não
exime sua responsabilidade assumida pois caberia ao motorista ou
alguém a mando da transportadora, ao menos, solicitar poder
visualizar, ainda que a certa distância, o referido carregamento, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005433-51.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43441 hb
5
mesmo para se averiguar o estado da carga a ser transportada e se
estaria sendo carregada e embalada, no caso, enlonada, adequadamente.
Como também o fato alegado de que a parte autora
não foi avisada de que as chapas de aço não poderiam ser molhadas
não a socorre pois também lhe competia se certificar do material que
seria transportado e de eventuais cuidados a serem tomados para
cumprir com sua responsabilidade objetiva de transportá-la incólume
ao seu destino, além do que, via de regra, tratando-se do transporte de
chapas de aço, caberia a cautela de se evitar sua molhadura durante a
viagem para se evitar o risco previsível de sua oxidação, como ocorrido,
e sem que se possa querer suscitar a dúvida de que tal carga já poderia
estar danificada antes do recebimento pois, como adrede visto,
competia ao motorista se certificar do seu estado quando do
carregamento e recebimento para transporte, a par do que restou
incontroverso que a carga esteve sujeita à chuva durante o trajeto, que
a lona da autora utilizada no seu acondicionamento continha buracos e
o estrado da carroceria em que estava tinha rachaduras que ensejavam
a molhadura e os danos que motivaram a recusa da empresa
destinatária no seu recebimento de imediato, danos estes também
posteriormente
constatados
pela
vistoria
feita
pela
companhia
seguradora acionada, de sorte que o objeto do contrato entabulado
entre as partes não foi devidamente cumprido pela parte ora autora.
Enfim, tendo a autora descumprido sua obrigação
de entregar incólume a carga transportada que chegou ao seu destino
avariada, descabe a condenação da ré no pagamento do valor do frete
acertado pelo descumprimento da obrigação assumida por aquela bem
como de eventuais valores devidos pelo tempo que o caminhão que fez o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005433-51.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43441 hb
6
transporte acabar ficando parado com a carga no aguardo do desfecho
do destino a ser a ela dada por ter dado causa a tal situação” (fls.
206/208).
Efetivamente, por meio do contrato de transporte de
coisas o transportador se obriga, mediante uma determinada
remuneração (frete), por via terrestre, aquática ou aérea, a transportar
bens de um local para outro, com pontualidade, segurança e sem danos
ou perda da res transportada.
Segundo a dicção do art. 749 do Código Civil, o
transportador deve conduzir a coisa ao seu destino, tomando todas as
cautelas necessárias para mantê-la incólume e entregá-la no prazo
ajustado ou previsto. Trata-se da cláusula de incolumidade que
sustenta a responsabilidade civil objetiva do transportador, porquanto a
segurança consiste em dever do transportador e o remetente da
mercadoria transportada tem o direito de vê-la entregue, no prazo, ao
destinatário sem qualquer tipo de dano. Por esta razão, aliás, que a
cláusula de não indenizar é inoperante em contrato de transporte,
inclusive, no de coisas, conforme entendimento sumulado no verbete n°
161 da Suprema Corte.
É que o risco assumido, em verdade, decorre da
própria
atividade
desenvolvida
pelo
transportador
e
enseja
responsabilidade civil independentemente da prova de culpa, capaz de
ser elidida somente por motivo de força maior ou fato de terceiro, cuja
ocorrência, in casu, não restou comprovada.
De feito, a própria apelante reconhece que “no ato
da contratação do transportador (apelante) a embarcadora (apelada)
deixou de promover o check-list (...) do contrário, a embarcadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005433-51.2015.8.26.0451 - Piracicaba - Voto no 43441 hb
7
(apelada) teria constatado os problemas no assoalho do semi-reboque e
também em sua lona e teria negado o carregamento” (fls. 213) bem
como que “o veículo não estava apto para aquele tipo de transporte” (fls.
241).
Ora, se a apelante, na qualidade de transportadora,
aceitou realizar o frete das chapas de aço mesmo com os noticiados
problemas no assoalho do semi-reboque e com lona furada,
aparentemente contando com a sorte de não enfrentar chuva durante
os 3.000 quilômetros de rodagem para evitar oxidação do material
transportado, deve, por tal razão, responder pelos danos noticiados na
prefacial.
No presente caso a chuva não pode ser considerada
força maior porque sua incidência era previsível durante o longo trajeto
de frete e também porque o material transportado era justamente o aço,
matéria conhecidamente sensível aos efeitos de molhadura/oxidação.
Desse modo, levando-se em consideração que a
apelante aceitou as condições do frete propostas pela apelada
(motorista não poderia vistoria a mercadoria transportada) e anuiu a
emissão de conhecimento de transporte declarando a higidez do
material transportado, outro não poderia ser o desfecho da presente
ação senão a improcedência.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, não
havendo majoração recursal em razão da ré-apelada não ter ofertado
contrarrazões recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica